Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Hasta pública. Pluralidade de penhoras. Ordem de preferência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento à hasta pública de imóvel anteriormente penhorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a viabilidade de alienação judicial de imóvel anteriormente penhorado.
III. Razões de decidir
3. A penhora anterior não impede novas constrições sobre o mesmo bem, especialmente em casos de pluralidade de execuções.
4. É possível que o bem seja levado à hasta pública no âmbito de qualquer das ações executivas, instaurando-se o concurso de credores, ocasião em que se observará a ordem legal de preferência para o levantamento dos valores arrecadados, conforme previsto nos arts. 908 e 909, do CPC
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 908 e 909.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702651-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13.03.2024; TJDFT, AI 0716484-53.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 27.02.2019.